Tribunal: TJES
Processo: 5007114-58.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007114-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: SABRINA DENISE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DA SEGURADORA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora requer seja condenado o réu no pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que “foi prejudicada” pela “falta de suporte da seguradora ao terceiro afetado” em acidente de trânsito.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral. Houve interposição de recurso pela parte requerida, requerendo a reforma da sentença para que seja negado provimento ao pedido autoral, por ausência de falha na prestação dos serviços. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Inicialmente, é necessário pontuar que o contrato de seguro havido entre as partes não obriga a requerida a restituir, irrestritamente, qualquer dano sofrido por terceiros em acidentes de trânsito que envolvam o veículo segurado. É certo que, independentemente da verificação de quem foi o culpado pelo acidente, a seguradora arcará com os prejuízos suportados pelo veículo segurado. Já em relação a terceiros, somente exige obrigação da ré nos casos em que o veículo segurado der causa à colisão. É o que consta nos contratos de seguro de responsabilidade civil facultativa e também na cláusula 3.2.1, inc. a) do contrato firmado pela autora (id. 9796837 - Pág. 9 e 10).

4. Ocorre que a requerente, no boletim de ocorrência (id. 9796650) e em todas as tratativas com a seguradora, não se declarou responsável pelo acidente. Assim, não poderia a requerente esperar que a seguradora cobrisse os prejuízos de terceiro, à míngua de previsão contratual que estipule tal obrigação. Não há qualquer ilicitude por parte da seguradora na negativa de indenização a terceiro que causou o acidente.

5. Após a apresentação de contestação, a parte autora modifica, em réplica, o fundamento de seu pedido indenizatório, declarando que “a presente demanda não se enseja no mero fato da negativa de cobertura do sinistro de terceiro e sim nas ações da Requerida ao afirmar a culpa da Autora (...)”. A rigor, a requerida jamais afirmou que a culpa era da autora. Pelo contrário, negou indenização de prejuízos sofridos por terceiro exatamente porque foi ele quem deu causa ao acidente.

6. São requisitos da responsabilidade civil e pressupostos do dever de reparar: 1) ato ilícito; 2) dano e; 3) nexo causal. Nota-se que, no presente caso, os atos atribuídos à requerida não são ilícitos ou não foram por ela praticados, de sorte que soçobra o pedido autoral, impondo-se a reforma da sentença para afastar da requerida a condenação prevista.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando totalmente
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)